Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701793-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO GALDEZ ALVES FERREIRA DESPACHO Intime-se o agravante quanto ao teor da informação prestada pelo DF. Em seguida, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora